Tribunal: TJMT
Processo: 1046710-18.2024.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1046710-18.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Municipais, Expedição de CND, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[SERVICE NETWORK COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 33.228.064/0001-01 (APELANTE), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), AUDITOR FISCAL DE TRIBUTO E RECEITA MUNICIPAL (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA.

TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (TFVS). AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PRETENSÃO SATISFEITA NA VIA ADMINISTRATIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.

Caso em exame:

1.

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu mandado de segurança sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, por ausência de interesse de agir. A impetrante buscava o reconhecimento da inexigibilidade da Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária (TFVS) e o cancelamento do respectivo débito tributário, sob o fundamento de que sua atividade econômica não estaria sujeita ao poder de polícia sanitária municipal.

II.

Questão em discussão:

2.

A questão em discussão consiste em saber se subsiste interesse processual para o prosseguimento do mandado de segurança quando (
i
) o pedido formulado pela contribuinte foi acolhido na esfera administrativa; e (
ii
) os lançamentos da Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária (TFVS) foram cancelados pelo Município.

III.

Razões de decidir:

3.

O processo administrativo demonstra o deferimento do pedido formulado pela contribuinte, com revisão do enquadramento da atividade econômica para fins de incidência da TFVS e geração de crédito passível de compensação.

4.

Os documentos juntados aos autos evidenciam que os lançamentos da TFVS referentes aos exercícios de 2024 e 2025 foram expressamente cancelados, inexistindo débito tributário exigível em desfavor da impetrante.

5.

O interesse de agir exige a demonstração da necessidade e utilidade da tutela jurisdicional, requisitos ausentes no caso concreto, pois a pretensão da impetrante foi integralmente satisfeita na esfera administrativa, com o cancelamento dos lançamentos da Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária (TFVS), inexistindo lesão ou ameaça concreta a direito líquido e certo apta a justificar a intervenção do Poder Judiciário.

IV.

Dispositivo e tese:

6.

Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“
1. A satisfação integral da pretensão na esfera administrativa afasta o interesse de agir. 2. Inexistindo lesão ou ameaça concreta a direito líquido e certo, impõe-se a extinção do mandado de segurança sem resolução do mérito.
”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 17 e 485, VI; Lei n. 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada: n/a.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
SERVICE NETWORK COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA.

contra a sentença que denegou a ordem no mandado de segurança impetrado em desfavor do
AUDITOR FISCAL TRIBUTÁRIO
,
vinculado à Secretaria Municipal de Fazenda da Prefeitura de Cuiabá.

Sustenta que
ajuizou o presente mandado de segurança com o objetivo de afastar a exigibilidade da Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária (TFVS), ao argumento de que sua atividade econômica principal, consistente no comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, não se subsume às hipóteses legais de incidência do tributo municipal, por não integrar o rol de atividades sujeitas ao poder de polícia sanitária previsto na Lei Complementar Municipal n. 83/2002, tampouco se enquadrar nas disposições da legislação federal pertinente, notadamente a Lei n. 9.782/1999.

Alega que, embora o Juízo de origem tenha indeferido a petição inicial e extinguido o feito sem resolução do mérito, sob o fundamento da ausência de interesse processual, ao entendimento de que o pleito administrativo formulado teria sido deferido pela autoridade coatora, a decisão recorrida incorreu em omissão ao desconsiderar a subsistência do ato reputado coator, uma vez que o alegado deferimento administrativo limitou-se à reclassificação do grau de risco da atividade econômica exercida pela impetrante, sem, contudo, promover o cancelamento da exigência da Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária (TFVS), permanecendo íntegros os efeitos concretos da cobrança impugnada.

Afirma que o despacho e o parecer exarados pela autoridade coatora, embora tenham empregado a expressão “
defiro
”, restringiram-se à reclassificação de sua atividade econômica para a categoria de “
baixo risco
”, conforme consignado no parecer administrativo correspondente, medida que, quando muito, ensejaria apenas a redução do valor da Taxa, sem implicar o cancelamento da exação ou o reconhecimento da inexistência de sujeição da impetrante à respectiva obrigação tributária, permanecendo, assim, hígida a constituição do crédito tributário municipal.

Requer o provimento do recurso de apelação para que seja anulada a sentença recorrida, com o consequente retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja dado regular processamento ao mandado de segurança, mediante a notificação da autoridade apontada como coatora para prestar as informações cabíveis, bem como a cientificação do Município de Cuiabá, na qualidade de pessoa jurídica interessada, prosseguindo-se com os demais atos processuais legalmente previstos até o julgamento do mérito da impetração, com a concessão da segurança pleiteada.

Em contrarrazões, o Município de Cuiabá sustenta que, diversamente do alegado pela empresa impetrante, não existem débitos pendentes lançados em seu desfavor a título de Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária (TFVS), porquanto o processo administrativo foi concluído com o deferimento integral dos pedidos formulados pela interessada em momento anterior à impetração do mandado de segurança, bem como que as exações referentes ao exercício financeiro subsequente foram devidamente canceladas logo após o respectivo lançamento, circunstância que, segundo afirma, é corroborada pelos extratos administrativos e pela certidão negativa de débitos acostados aos autos, evidenciando a ausência de lesão ou ameaça a direito apta a justificar a concessão da ordem mandamental (Id. 367138940).

A Procuradoria-Geral de Justiça consignou a ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 370843365).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

1.

Histórico processual:

Relembrando o histórico processual,
trata-se de mandado de

segurança impetrado por
Service Network Comércio e Serviços de Tecnologia Ltda.

em face do ato acoimado de

ilegal atribuído ao
Auditor Fiscal Tributário
,
vinculado à Secretaria Municipal de Fazenda da Prefeitura de Cuiabá
,
por meio do qual busca a concessão da ordem para que seja reconhecida a inexigibilidade da Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária (TFVS), ao argumento de que sua atividade econômica não se enquadra entre aquelas sujeitas ao exercício do poder de polícia sanitária municipal e, por conseguinte, dispensa licenciamento sanitário perante o Município de Cuiabá, requerendo, em decorrência, o cancelamento definitivo do débito tributário correspondente.

A impetrante protocolizou o processo administrativo n. 16506/2024, visando ao reconhecimento da inexistência de relação jurídico-tributária apta a justificar a cobrança da TFVS, com a consequente declaração de nulidade do respectivo lançamento, sustentando que, em 22/8/2024, a autoridade apontada como coatora indeferiu o pleito administrativo formulado, configurando-se tal decisão como o ato coator impugnado no presente mandado de segurança.

O Juízo
a quo
extinguiu o mandado de segurança sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do CPC, por entender ausente o interesse de agir da impetrante, ao considerar que a pretensão deduzida na inicial já havia sido atendida na esfera administrativa pelo Município de Cuiabá, mediante o deferimento do pedido formulado e o consequente cancelamento da Taxa (Id. 367138928).

2.

Da ausência de interesse de agir:

Verifica-se do processo administrativo n. 16506/2024 que o pedido formulado pela contribuinte
foi deferido
, sob a justificativa de que: “
Devido a retificação da complexidade do CNAE 6203100 de alta para baixa complexidade foi gerado um crédito para a contribuinte que poderá ser compensado futuramente com taxas deste Município
”, evidenciando-se, assim, a revisão do enquadramento da atividade econômica para fins de incidência da Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária (Id. 367138941 – fls. 45).

Consta, ainda, do extrato da inscrição municipal da Service Network Comércio e Serviços de Tecnologia Ltda., emitido em 11/5/2026, que os lançamentos relativos à Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária (TFVS), referentes aos exercícios de 2024 a 2026,
encontram-se expressamente cancelados, inexistindo, portanto, exigência tributária vigente decorrente da referida exação
(Id. 36713892).

Nesse contexto, a análise dos elementos constantes dos autos evidencia o acerto da sentença recorrida.

Isso porque, diversamente do sustentado pela apelante, não se verifica a subsistência de ato coator apto a justificar o manejo do mandado de segurança, tampouco a existência de lesão ou ameaça concreta a direito líquido e certo que demande a tutela jurisdicional pretendida.

Com efeito, os documentos colacionados aos autos demonstram que a pretensão deduzida administrativamente foi acolhida pela Municipalidade, inexistindo, ademais, qualquer débito vigente relacionado à Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária (TFVS), cujos lançamentos referentes aos exercícios de 2024 a 2026 encontram-se cancelados.

Nessa perspectiva, a alegação recursal de que o deferimento administrativo teria se limitado à reclassificação da atividade econômica para categoria de baixo risco, sem afastar a exigência tributária, não encontra respaldo nos elementos probatórios constantes dos autos,
os quais evidenciam a inexistência de cobrança atualmente exigível em desfavor da impetrante
.

Desse modo, ausente a necessidade da tutela jurisdicional postulada, porquanto a providência almejada pela impetrante – consistente no afastamento da cobrança da TFVS e no cancelamento do respectivo débito –
já foi alcançada na esfera administrativa
.

Cumpre ressaltar que o interesse de agir, condição da ação prevista no artigo 17 do CPC, exige a demonstração da necessidade e da utilidade da tutela jurisdicional postulada, requisitos ausentes quando a pretensão deduzida em juízo já foi integralmente satisfeita na esfera administrativa, tornando desnecessária a intervenção do Poder Judiciário.

Portanto, não havendo demonstração de lesão ou ameaça concreta a direito líquido e certo, tampouco utilidade prática na prestação jurisdicional postulada, impõe-se a manutenção da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

3.

Dispositivo:

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Deixo de fixar, bem como de majorar honorários advocatícios recursais, por serem incabíveis na espécie, nos termos do artigo 25 da Lei n. 12.016/2009.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026